Tribunal: TJMT
Processo: 1044627-86.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044627-86.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANGELICA DIAS CARVALHO - CPF: 044.410.971-40 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (Relator): nego provimento. Dr. Eduardo Calmon (1o vogal): Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada. Dra. Jaqueline Cherulli (2o vogal): acompanho a divergência (voto anexo).

E M E N T A

Processo suspenso até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 356010431), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, fundamentando-se na ausência de provas do fato constitutivo do direito.

O juízo singular destacou que a recorrente apresentou apenas Cédulas C (comprovantes de rendimentos anuais), documentos insuficientes para demonstrar o período efetivamente laborado, a natureza jurídica do vínculo ou o inadimplemento das verbas reclamadas.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que: a) houve cerceamento de defesa pela falta de oportunidade para emenda da inicial; b) os documentos apresentados são suficientes para comprovar o vínculo e o direito pleiteado; c) juntou fichas financeiras que demonstram os períodos trabalhados; e d) há precedentes favoráveis no mesmo juizado.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 356010438), alegando, preliminarmente, ausência de cerceamento de defesa e preclusão, havendo insuficiência probatória por desídia da parte autora.

No mérito, sustentou a regularidade das contratações, as quais observaram os requisitos legais, não havendo nulidades ou desvirtuamento apto a ensejar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) pleiteado.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que a recorrente apresentou,
somente na fase recursal
, diversos documentos (IDs 356010433/356010436). A juntada de documentos em fase recursal nos Juizados Especiais é questão que deve ser analisada com
rigor
, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual que regem o sistema.

A
Conclusão no 26
da 1a Turma Recursal deste Tribunal estabelece que a juntada de documento na fase recursal somente é possível nos termos dos artigos 435 e 517 do CPC, combinados com o artigo 33 da Lei no 9.099/95, vejamos:

CONCLUSÃO N.o 26 –
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95.

Nesse contexto, o art. 435 do CPC permite a juntada de documento novo quando: a) demonstre fato ocorrido depois dos articulados; b) destinado a fazer prova de fatos articulados, cuja existência se ignorava; ou c) quando a parte deixou de fazer uso dele por motivo de força maior.

Já o art. 517 do CPC estabelece que as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior ou que a outra parte as suscitou.

No caso em análise, o documento apresentado
não
se enquadra em nenhuma das hipóteses legais, pois os documentos eram de acesso público à demandante,
desde a propositura da demanda
.

Não há qualquer alegação de força maior que justifique a
não
apresentação do documento em
momento oportuno
.

Ademais, a juntada tardia do documento viola o princípio da lealdade processual e configura tentativa de inovação recursal,
o que é vedado pelo ordenamento jurídico
.

Portanto,
não
conheço do documento juntado em fase recursal (IDs 356010433/356010436), por não atender aos requisitos legais para sua admissão.

Quanto à
preliminar de cerceamento de defesa
pela ausência de oportunidade para emenda da inicial,
não
assiste razão à recorrente.

O art. 321 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz determinará a emenda ou complementação da inicial quando verificar que não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou apresenta defeitos capazes de dificultar o julgamento de mérito.

No caso em análise,
não se trata de vício formal da petição inicial
, mas de questão meritória: ausência de prova do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

A petição inicial preenchia formalmente os requisitos legais. O que se verificou foi a
insuficiência
do material probatório apresentado pela autora para demonstrar os fatos alegados.
Não havia, portanto, razão para determinar emenda à inicial
.

O magistrado singular oportunizou a produção de provas e julgou antecipadamente o feito por entender que a causa estava madura para julgamento, o que está em consonância com o princípio da celeridade que rege os Juizados Especiais.

Rejeito
, por tanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Compulsando os autos, observa-se que a reclamante anexou à petição inicial apenas Cédulas C’s na tentativa de comprovar o seu vínculo temporário com o reclamado.

Contudo, tais documentos
não
são suficientes para demonstrar o desvirtuamento das contratações, nem que o reclamado tenha deixado de pagar as verbas trabalhistas devidas ou para comprovar a existência de vínculo temporário, uma vez que não permitem identificar os períodos efetivamente trabalhados, tampouco a natureza do vínculo estabelecido.

Nesse contexto, necessário esclarecer que as Cédulas C apresentadas com a inicial (ID 356010417)
contêm apenas informações consolidadas anuais, sem especificação dos meses trabalhados, das rubricas pagas, da natureza do vínculo ou da ausência de recolhimento do FGTS
.

Assim, o referido documento informa
apenas
o total de rendimentos auferidos nos exercícios financeiros de 2017 a 2021, bem como os descontos relativos ao IRPF e às contribuições previdenciárias.

No âmbito dos Juizados Especiais, embora vigore o princípio da informalidade, este não pode ser interpretado como ausência de ônus probatório ou como possibilidade de complementação indefinida da prova documental ao longo do processo.

O art. 9o da Lei no 9.099/95 estabelece que "
nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado
". O § 1o do mesmo artigo dispõe que "
sendo facultativa a assistência, se uma das partes comparecer assistida por advogado, ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra parte, se quiser, assistência judiciária prestada por órgão instituído junto ao Juizado Especial
".

A recorrente, desde o ajuizamento da ação,
esteve assistida por advogado constituído
,
o que afasta qualquer alegação de desconhecimento técnico quanto à necessidade de apresentação de documentação completa
.

Ademais, o princípio da preclusão consumativa aplica-se aos Juizados Especiais. Uma vez esgotada a oportunidade de praticar determinado ato processual, não pode a parte retornar a ele em momento posterior, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da economia processual.

A apresentação das fichas financeiras apenas em sede recursal configura tentativa de complementação probatória extemporânea, o que não pode ser admitido, sob pena de se permitir que a parte supra sua própria desídia em prejuízo da parte contrária e da celeridade processual.

Como bem fundamentou a sentença recorrida, tais documentos são insuficientes para demonstrar: a) o período efetivamente laborado em cada ano; b) a natureza jurídica do vínculo (se temporário, efetivo ou outra modalidade); c) o inadimplemento das verbas reclamadas (ausência de depósito do FGTS); d) a sucessividade das contratações alegada como fundamento da nulidade.

A jurisprudência desta Turma Recursal tem orientado no sentido de que a comprovação do direito ao FGTS em ações contra a Fazenda Pública exige a apresentação de documentação detalhada:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONTRATO TEMPORÁRIO COM O PODER PÚBLICO. PROFESSORA. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DO VÍNCULO. CÉDULAS C INSUFICIENTES. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil impõe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, sendo imprescindível a demonstração de que os contratos temporários foram celebrados sucessivamente e sem solução de continuidade, de modo a caracterizar vínculo único. 4. As Cédulas C apresentadas nos autos, sem indicação precisa dos períodos efetivamente trabalhados, não constituem prova suficiente da continuidade da prestação de serviços nem do alegado desvirtuamento do regime de contratação temporária. 5. O reconhecimento da unicidade contratual e o consequente pagamento de verbas trabalhistas reflexas dependem de prova documental mínima da sucessividade das contratações, não sendo possível presumir vínculo a partir de indícios genéricos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. A mera apresentação de Cédulas C, desacompanhada de documentos que demonstrem os períodos exatos de trabalho e as verbas percebidas, é insuficiente para comprovar vínculo contratual contínuo com o ente público estadual. 2. Cabe à parte autora o ônus de provar a alegada continuidade de contratos temporários com o poder público, mediante apresentação de documentos idôneos, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)
(N.U 1023395-41.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025) (grifei).

Diante do exposto, verifica-se que a sentença recorrida está corretamente fundamentada e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, apresentando com a inicial apenas documentos insuficientes para demonstrar os períodos efetivamente laborados, a natureza do vínculo e o inadimplemento das verbas reclamadas.

A tentativa de complementação probatória em sede recursal não pode ser admitida, sob pena de violação aos princípios da preclusão, da economia processual e da segurança jurídica.

Não houve cerceamento de defesa, mas regular exercício da jurisdição, com observância ao devido processo legal e aos princípios que regem os Juizados Especiais.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A controvérsia submetida a julgamento apresenta identidade fática e jurídica com o Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, no qual se discute a contratação temporária com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, notadamente em hipóteses de sucessivas prorrogações contratuais e alegado desvirtuamento do vínculo, à luz dos Temas 551, 612 e 916 do Supremo Tribunal Federal, bem como a possibilidade de reparação patrimonial integral, compreendendo FGTS, décimo terceiro salário e férias.

No caso em exame, verifica-se situação substancialmente idêntica à tratada naquele incidente, uma vez que envolve a mesma categoria funcional e idêntica questão jurídica relativa à nulidade dos contratos temporários e ao consequente direito ao recolhimento do FGTS.

Embora o referido Pedido de Uniformização já tenha sido julgado, constata-se que ainda não ocorreu o respectivo trânsito em julgado.

Diante desse contexto, considerando a identidade material entre as controvérsias, o potencial de multiplicação de demandas sobre a mesma matéria, o risco concreto de decisões divergentes e a necessidade de resguardar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema jurisprudencial, entendo recomendável aguardar o trânsito em julgado do mencionado incidente antes do julgamento definitivo do presente feito.

Tal providência prestigia os princípios da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, evitando a prolação de decisões que possam se revelar incompatíveis com a orientação definitiva a ser consolidada no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A controvérsia submetida a julgamento apresenta identidade fática e jurídica com o Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, no qual se discute a contratação temporária com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, notadamente em hipóteses de sucessivas prorrogações contratuais e alegado desvirtuamento do vínculo, à luz dos Temas 551, 612 e 916 do Supremo Tribunal Federal, bem como a possibilidade de reparação patrimonial integral, compreendendo FGTS, décimo terceiro salário e férias.

No caso em exame, verifica-se situação substancialmente idêntica à tratada naquele incidente, uma vez que envolve a mesma categoria funcional e idêntica questão jurídica relativa à nulidade dos contratos temporários e ao consequente direito ao recolhimento do FGTS.

Embora o referido Pedido de Uniformização já tenha sido julgado, constata-se que ainda não ocorreu o respectivo trânsito em julgado.

Diante desse contexto, considerando a identidade material entre as controvérsias, o potencial de multiplicação de demandas sobre a mesma matéria, o risco concreto de decisões divergentes e a necessidade de resguardar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema jurisprudencial, entendo recomendável aguardar o trânsito em julgado do mencionado incidente antes do julgamento definitivo do presente feito.

Tal providência prestigia os princípios da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, evitando a prolação de decisões que possam se revelar incompatíveis com a orientação definitiva a ser consolidada no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A controvérsia submetida a julgamento apresenta identidade fática e jurídica com o Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, no qual se discute a contratação temporária com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, notadamente em hipóteses de sucessivas prorrogações contratuais e alegado desvirtuamento do vínculo, à luz dos Temas 551, 612 e 916 do Supremo Tribunal Federal, bem como a possibilidade de reparação patrimonial integral, compreendendo FGTS, décimo terceiro salário e férias.

No caso em exame, verifica-se situação substancialmente idêntica à tratada naquele incidente, uma vez que envolve a mesma categoria funcional e idêntica questão jurídica relativa à nulidade dos contratos temporários e ao consequente direito ao recolhimento do FGTS.

Embora o referido Pedido de Uniformização já tenha sido julgado, constata-se que ainda não ocorreu o respectivo trânsito em julgado.

Diante desse contexto, considerando a identidade material entre as controvérsias, o potencial de multiplicação de demandas sobre a mesma matéria, o risco concreto de decisões divergentes e a necessidade de resguardar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema jurisprudencial, entendo recomendável aguardar o trânsito em julgado do mencionado incidente antes do julgamento definitivo do presente feito.

Tal providência prestigia os princípios da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, evitando a prolação de decisões que possam se revelar incompatíveis com a orientação definitiva a ser consolidada no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026